Tribunal: TJMT
Processo: 1015816-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO HABEAS CORPUS N. 1015816-27.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: CRISTIANE DE SOUZA ANDRADE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 55426475), interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 53257457):
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – TRANSPORTE DE 423G (QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS GRAMAS) DE MACONHA – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIA COM ENDEREÇO FIXO – AGENTE RESPONSÁVEL POR FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS – CONDIÇÕES PESSOAIS QUE DEVEM SER SOPESADAS FAVORAVELMENTE – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. “Ponderadas a quantidade da droga apreendida [2kg], natureza da maconha [menos nociva e de efeitos socialmente toleráveis], os predicados pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e atividade laboral] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumento de natureza inibitória e/ou proibitiva eficaz para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127.823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 299.890/RJ)” (TJ/MT, N.U 1014317-08.2020.8.11.0000).” (HC 1015816-27.2020.8.11.0000, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/08/2020).
Alega violação aos arts. 282, §6o, 312 e 319, I, IV e V, todos do CPP, ao argumento de descabimento da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, notadamente diante da necessidade de se obstar a proliferação de entorpecentes na sociedade e da não demonstração de inserção na Recorrida nos grupos de risco de contaminação do Covid-19.
Recurso tempestivo (Id. 55463968).
Contrarrazões – Id. 60941548.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação aos arts. 282, §6o, 312 e 319, I, IV e V, todos do CPP, defende o Recorrente, à luz do caso concreto, o descabimento da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca da manutenção dos requisitos para a custódia cautelar, a análise da questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚM. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Constatando-se que as instâncias ordinárias concluíram, de maneira devidamente fundamentada, pela desnecessidade da custódia cautelar, rever esse entendimento não é cabível a este Superior Tribunal de Justiça porque demanda o reexame das premissas fático-probatórias estabelecidas na origem, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1720758/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v